Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720023-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALESSANDRA GARCIA DINIZ REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por ALESSANDRA GARCIA MUNIZ em razão de sentença proferida nos autos n. 0700024-92.2022.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido formulado em ação submetida ao rito ordinário. Alega, em suma, que a ação foi ajuizada com o intuito de assegurar sua participação no concurso público para o preenchimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal; que houve erro no gabarito da questão 118 da prova; que a banca examinadora utilizou a fórmula de permutação simples, em detrimento da fórmula de permutação circular; que foi indeferida a produção de prova pericial; que realizou as fases subsequentes do concurso por força de decisão liminar; que não há tempo hábil para aguardar o trânsito em julgado do processo, diante da possibilidade de eliminação se não realizar a etapa seguinte. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que se assegure sua participação nas demais fases do concurso até a decisão colegiada na apelação. Brevemente relatados, decido. Com a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis. Todavia, o legislador estabeleceu algumas exceções previstas no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil (nos quais a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação), entre as quais se encontra aquela que revoga tutela provisória. Contudo, por expressa previsão legal, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à verificação da probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil), não bastando a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida na apelação é de avaliação dos critérios adotados pela banca examinadora, valorando a metodologia do cálculo utilizado para alcançar o gabarito definitivo de questão da disciplina raciocínio lógico, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a verificação de eventual equívoco na correção da questão exige a incursão em fórmulas matemáticas, rechaçando a alegação de erro grosseiro, sobretudo porque, prima facie, pela forma linear, é possível encontrar a resposta da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo singular para que seja juntada aos autos principais. Após, aguarde-se a remessa do recurso a esta e. Turma. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora